Tribunal: TJES
Processo: 5016135-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016135-62.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POTIRA BARBOSA RIBEIRO
RECORRIDO: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais. Em suma, narra o autor na inicial ter adquirido junto à requerida um conjunto de sala de jantar. Afirma que após a demora de 8 semanas para entrega o produto foi entregue com vários defeitos. Alega que procedeu com reclamação junto a ré que procedeu com o recolhimento do produto. Alega que até a presente data a requerida não efetuou a entrega de outro produto. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a condenação da requerida na devolução do valor de R $1.889,90, além de condenação a título de danos morais.

Em sede de contestação, a requerida alega que houve extravio do produto no transporte, tendo a Ré, Madeira Madeira, solicitado junto fornecedor um novo produto, bem como comunicando a parte Autora sobre alteração do prazo de entrega ou que poderia optar por solicitar o cancelamento da compra. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Em sede de

sentença (ID 3869223) foi
julgado parcialmente procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº: 5016135-62.2022.8.08.0024 de Requerente: POTIRA BARBOSA RIBEIRO e Requerida: Madeiramadeira Comércio Eletrônico S/A
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a requerida a restituir a parte autora o valor de e R$1.889,90 (Hum mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso, ocorrido em 24/03/2022. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
”

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3569225), no qual pleiteia pela reforma da decisão do MM. Juiz a quo, sob o fundamento de que a mesma foi injusta em relação à improcedência do dano moral.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões, oportunidade em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.(ID 3869230)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo e suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar parcialmente o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa a responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a
inversão do ônus da prova
prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrida não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para que sejam concedidos os danos morais.

Como bem demonstrado nos autos, a Requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, que não houve falha na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, é evidente o dano moral sofrido pela parte Requerente, que permaneceu meses sem receber uma mercadoria que faz muita falta em uma residência, uma mesa de jantar.

No que tange aos danos morais, a demora suportada pela Requerente em receber o produto que adquiriu configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo Requerido, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC).

Em que pese a requerida ter realizado o recolhimento do produto não efetuou a entrega de um novo, razão pela qual a autora requer a devolução do montante pago e danos morais, fato este capaz de ensejar responsabilidade objetiva pelos danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC, sendo cabível indenização por danos morais, nos moldes do art. 6°, VI do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Por todo o exposto, essa situação lesionou a Recorrrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
, tendo em vista a extensão do dano, o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, considero o montante dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a parte Autora.

Por fim, insta mencionar, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para o fim de condenar o recorrido ao pagamento de de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)